Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. GENITORA. LAUDO. PERITO. PROVA TESTEMUNHAL. DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O demandante alega que é legítima sua pretensão ao recebimento de indenização por danos morais em razão de suposto erro médico que resultou na morte de sua genitora.
2. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, preliminarmente, em verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa.
3. O Juízo singular não se pronunciou a respeito do aludido requerimento de produção de prova testemunhal.
4. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e deve determinar as diligências probatórias necessárias.
5. Diante da análise dos prontuários médicos coligidos aos autos deve ser determinado, ainda, se a conduta levada a efeito pela equipe médica, à luz da literatura médica especializada, foi apropriada no diagnóstico e tratamento da infecção pós-cirúrgica que acometeu a paciente.
6. O laudo pericial não analisou de modo claro e fundamentado os dados constantes no prontuário médico da paciente, notadamente em relação à atuação da equipe médica após o evento cirúrgico.
7. Ao impugnar o laudo elaborado pelo experto o apelante pleiteou a realização de nova perícia técnica.
8. A aduzida iniciativa deve ser acolhida, com a devida licença, pois a matéria fática controvertida ainda não se encontra suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).
9. A propósito, convém ponderar a especialidade do médico perito a ser nomeado para a nova perícia, uma vez que a análise da ocorrência de eventual erro médico, no caso ora em exame, não deve ter como foco o êxito da cirurgia ortopédica, sendo imprescindível a análise da atuação da equipe médica na prevenção e no eventual tratamento ao quadro infeccioso que acometeu a paciente.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída com determinação de remessa dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução e, consequentemente, para que seja procedida nova prova pericial por profissional médico infectologista, nos termos dos artigos 473 e 480, ambos do Código de Processo Civil.